Tribunal: TCU
Processo: 030.682/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8019/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em promover o apostilamento do item 9.1 do acórdão 6335/2021-2C, Sessão de 20/4/2021, de minha relatoria, relativamente ao subitem 9.1. para que: - Onde se lê: "9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito o acórdão recorrido;" - Leia-se: "9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito, no que se refere ao acórdão recorrido, o ato de pensão instituído pelo Sr. Jair Freire Abreu, em benefício do recorrente, Rodrigo Pereira de Abreu (XXX.426.881-XX);" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Seged e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.682/2012-6 PEDIDO DE REEXAME (PENSÃO CIVIL) 1.1. Recorrente: Rodrigo Pereira de Abreu (XXX.426.881-XX) 1.2. Interessados: Adamares Baptista Silverio de Menezes (XXX.920.277-XX); Fabio Pereira de Abreu (XXX.601.971-XX); Luã Jorge Dourado Gomes Afonso (XXX.932.607-XX); Rafael Baptista Silverio Ferreri (XXX.708.877-XX); Rodrigo Pereira de Abreu (XXX.426.881-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Ingrid Rodrigues de Brito Mota (23.069/OAB-MS) e outros, representando Fabio Pereira de Abreu e Rodrigo Pereira de Abreu. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.